Tribunal: TJES
Processo: 5004232-95.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
RECORRIDO: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004232-95.2024.8.08.0012

RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

RECORRIDO: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. NEGLIGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. AUTOR SE DESLOCOU PARA ATENDIMENTO PÚBLICO. QUANTUM QUE NÃO MERECE REDUÇÃO PELA GRAVIDADE DO ATO LESIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais em que o autor aduz, em síntese, que após sofrer fratura exposta de crânio em razão de acidente (queda de cavalo), buscou o hospital requerido, por ser credenciado ao seu plano de saúde, mas não recebeu atendimento adequado, tendo que se deslocar por meios próprios para hospital público, onde foi devidamente assistido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 9699194):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9699197), suscitando, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de produção de prova pericial, e, ainda, que o indeferimento da prova configura cerceamento de defesa. No mérito, inexistência de ato ilícito, que o paciente optou por não aguardar o médico, sendo anotada “alta por evasão”. Subsidiariamente, requer a reforma para que o dano moral por entender ser exorbitante.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9699202, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.
DECIDO
.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois apesar da parte recorrente alegar a necessidade de produção de prova pericial, verifico que o deslinde da lide dispensa a produção de perícia.

Como se sabe, o magistrado é o destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Diferente do que tenta fazer crer a parte, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Assim, considerando que o presente caso concreto não exige a produção de prova pericial, também deve ser
afastada
a preliminar de cerceamento de defesa.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa ré se enquadra no conceito de prestador de serviços, artigo 3º do Código de Defesa do consumidor, e a parte autora, como consumidora, em conformidade com o art. 2º do CDC, respondendo a empresa ré/recorrente, objetivamente pelos danos causados.

Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de falha nos serviços prestados pelo hospital requerido ao autor na data dos fatos (23/12/2023).

Em síntese, narra o autor, ora Recorrido, que no dia 23 de dezembro de 2023, sofreu acidente no sítio de sua família, localizado na zona rural de Viana/ES, onde caiu de seu cavalo, tendo um grande trauma (fratura exposta de crânio) em sua cabeça e lesão no tórax. Ato contínuo, buscou o hospital requerido, por ser credenciado ao seu plano de saúde, mas não recebeu atendimento adequado, tendo que se deslocar por meios próprios para hospital público, onde foi devidamente assistido.

Em sentença, restou consignado:

(...) restou comprovado que o autor chegou ao hospital requerido com “fratura exposta de face e trauma grave de face”, conforme descrito nos documentos médicos anexados aos autos e reiterado pelas testemunhas ouvidas em juízo, especialmente a testemunha arrolada pelo requerido, médico responsável pelo atendimento do autor, ao declarar que “era uma fratura grave”.

Em defesa, alega o requerido que não houve tempo hábil para realizar qualquer exame, pois o paciente, ora autor, teria optado por evadir do hospital, tendo se passado 33 minutos entre a abertura do atendimento e a alta por evasão.

Compulsando os autos, verifico, contudo, que não há prova inequívoca da alegada evasão. A mera descrição no prontuário não se mostra hábil a comprovar, de modo inequívoco, a aventada evasão, pois não confirmada pelas demais provas produzidas nos autos, especialmente as provas orais. Ademais, se o autor tivesse recebido atendimento adequado pelo requerido, por que teria “optado por evadir” do hospital particular que atende seu plano de saúde, com imensa dor diante da grave fratura sofrida, para buscar hospital público?

Mais a mais, considero suficiente o tempo informado pelo requerido (33 minutos) para adoção das providências imediatas cabíveis diante de um quadro de fratura grave, especialmente para internação e investigação imediata, através de exames de imagens ou outros que se fizerem necessário, para identificar o alcance das lesões e eventuais consequências neurológicas advindas do trauma, com a devida monitoração do paciente a fim de minimizar os impactos negativos à saúde do paciente e assegurar o seu bem-estar. Nada disso foi feito pelo requerido.

(...)

Somado a isso, restou demonstrado nos autos que o requerente, assim que deu entrada no hospital público, foi imediatamente encaminhado para UTI para ser monitorado e avaliado, realizou exames físicos, de sangue e de imagens, tendo, em seguida, sido submetido a cirurgia de reconstituição do crânio.

As provas coligidas, assim, demonstram uma grave falha do requerido na prestação dos seus serviços (art. 14, da Lei nº. 8.078/90 - CDC). O hospital demandado não diligenciou para providenciar o devido e adequado atendimento ao autor mesmo tendo prazo hábil para tanto. O consumidor não recebeu a devida atenção pelo hospital requerido e foi deixado em situação de completo desamparo, tendo que buscar hospital público para ser atendido, para onde se dirigiu por meios próprios (carro particular) e não por ambulância.

A situação narrada na inicial indubitavelmente gera dano moral indenizável. Os fatos vivenciados pelo autor são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade, em especial sua integridade física, psíquica e dignidade humana.

Revisitando os elementos de prova colacionados aos autos, cheguei à conclusão de que o Juiz de primeira instância decidiu com acerto, sendo inevitável reconhecer a falha da prestação de serviço do recorrente.

O autor trouxe aos autos as provas dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), inclusive, da gravidade de seu quadro de saúde, ao passo que o requerido não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que implica na procedência do pedido reparatório.

Tratando-se de falha de prestação do serviço médico, em total desvalor com a saúde humana, é inafastável reconhecimento do ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar pelo dano moral experimentado.

Clarividente que tais eventos não consistem em meros aborrecimentos do cotidiano.

Ante a caracterização de falha na prestação do serviço pela parte Recorrente, é forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia a ser fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)